Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. INSURGÊNCIA. VIA INADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em algumas das hipóteses dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

3. A insurgência quanto à inadmissão de recurso especial deve ser manifestada pelos meios próprios, não sendo a revisão criminal a via processualmente adequada para tanto.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.